Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0701400-84.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: CIBELI ROCHA PIRES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CIBELI ROCHA PIRES D E S P A C H O Intimem-se as partes para responder os embargos de declaração opostos pela parte adversa (id 27590392 e 27646729). Brasília-DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator